Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025590-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 003.159.141-81 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ARTIGO 835 DO CPC – ORDEM PREFERENCIAL – NÃO É ABSOLUTA – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA - CAUSA DEBENDI – ONUS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o caput do art. 835 do CPC, a ordem legal de penhora não é taxativa, podendo o juiz alterá-la diante das circunstâncias do caso concreto.

Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor e não o credor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que demanda Embargos à Execução e discussão nos autos, mas, não da fase inaugural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
GETULIO VIVELA
contra decisão proferida nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 1036812-15.2023.8.11.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, movida por
ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FARIA,
que deferiu a penhora, remoção e avaliação da aeronave EMBRAER, ano fabricação 1.981 de propriedade do agravante.

Explica o agravante que o processo executivo é originário de uma nota promissória emitida pelo Agravante Getúlio Vilela de Figueiredo, cuja emissão se deu em 31 de julho de 2023 e teve seu vencimento em 03 de agosto do mesmo ano, ou seja, 03 (três) dias para pagamento, tendo como credor o advogado Agnaldo Bezerra Bonfim. A nota foi endossada ao agravada, sendo hoje o titular do crédito.

Assevera que lavrou Boletim de Ocorrência onde narra que o agravado não seria o real beneficiário da nota promissória; que a nota promissória está eivada de vícios, que serão oportunamente, objeto de discussão, quando da apresentação dos Embargos à Execução.

Aduz que não há na inicial a indicação da
causa debendi
, ou seja, como se tornou credor da quantia de um milhão de reais; que embora haja vedação ao devedor a oposição das exceções pessoais do negócio originário ao endossatário de boa-fé, não tem caráter absoluto, podendo ser afastada sempre quando demonstrado que o endosso foi realizado em detrimento do devedor.

Acrescenta que o agravado se qualifica como autônomo, seu endereço não é localizável, portanto, a questão se mostra obscura.

Ademais, segundo defende, na ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835, do CPC, a aeronave está na posição VIII, de modo que não foi demonstrada a frustação na busca de qualquer outro bem, como imóveis.

Acrescenta ainda que: “
A penhora é regra que visa garantir o crédito em regular processo de execução, já a remoção, no caso, é medida excepcional e somente comporta, quando o devedor demonstra que pretende fraudar a execução, o que não é o caso dos presentes autos. A manutenção do bem na posse do Executado é o caminho mais acertado, ainda mais quando sequer esgotado o prazo para distribuição dos Embargos à Execução, onde teremos toda a instrução processual.”.

E ainda:
“permanecer o bem na posse do Agravado não tem qualquer cabimento, ainda mais quando se tem dúvida quanto à sua capacidade financeira para manutenção e guarda da aeronave, bem como a indicação de endereço inexistente em sua peça inicial, o que dificulta até mesmo a sua localização, já que está como depositário. Registra-se, ainda, que a aeronave está com bloqueio judicial junto a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC através do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o que traz absoluta segurança ao Exequente até que seja julgado os Embargos à Execução.”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão na parte que deferiu a remoção da aeronave, devendo o bem ser restituído ao agravante, que deverá ser nomeada como depositário fiel.

No mérito, requer seja reformada a decisão, devendo o bem ser restituído e permanecer na posse do Agravante até o julgamento final dos Embargos à Execução.

Nas contrarrazões, o agravado explica que o agravante não colabora com a justiça e tripudia as ordens judiciais; se negou a receber o mandado de citação; desafiou e intimidou o Oficial de Justiça, Sargentos da Polícia Militar e outros presentes no ato de penhora/avaliação, dizendo que tinha muita influência política e judiciária e que emprestava seu avião para Desembargadores do Tribunal de Justiça e impediu a remoção por mais de uma hora, o que foi certificado pelo Oficial de Justiça.

Além disso, ameaçou e xingou o patrono do agravante, tendo registrado Boletim de Ocorrências. Rechaça os demais argumentos do agravado e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conformo relatado anteriormente, trata-se de Agravo de instrumento movido por
GETULIO VIVELA
contra decisão proferida nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 1036812-15.2023.8.11.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, movida por
ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FARIA
que deferiu a penhora, remoção e avaliação da aeronave EMBRAER, ano fabricação 1.981 de propriedade do agravante.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos etc. Vieram os autos conclusos para análise da petição sigilosa do exequente de id n. 131607825, por meio do qual pugna pela penhora de aeronave do executado.

Verifica-se que o executado, embora citado, não efetuou o pagamento do débito. Considerando a certidão de decurso de prazo do executado de ID. 131596582, o pedido comporta deferimento.

Vejamos o que emana a Lei Processual em seu artigo 835:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...) VIII - navios e aeronaves;

Sendo assim, considerando que o documento de id n. 131607840, dá conta que o executado é proprietário da aeronave Fabricante: EMBRAER Ano de Fabricação: 1981 Modelo: EMB-810C Número de Série: 810428 Tipo ICAO: PA34, defiro o pedido de penhora postulado pelo exequente.

Dessa forma, expeça-se Ofício à Unidade da ANAC, bem como, ao RAB – Registro Aeronáutico Brasileiro, para que conste no prontuário da aeronave BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA.

Quanto ao pedido de remoção, com as modificações infundidas no processo executivo, não há qualquer justificativa para que o bem de fácil remoção penhorado na execução permaneça na posse do devedor, salvo anuência do credor, nos termos do citado artigo 840 do CPC:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; I

II - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3o As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.

Esta é, inclusive à medida que mais prestigia a eficácia do processo executivo no interesse do credor (artigo 797, caput do CPC), mormente diante da possibilidade de depreciação do bem constrito, e a ausência de qualquer medida coercitiva que possa ser imposta ao depositário que se torna infiel, haja vista a insubsistência da possibilidade de sua prisão civil no panorama jurídico atualmente prevalente.

Já pronunciou a jurisprudência sobre o assunto:

(...)

Diante do exposto, DEFIRO a remoção da aeronave penhorada neste ato, nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar do juízo, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações legais do encargo assumido, ficando impedido de utilização do bem, saldo o necessário para remoção, até ulterior deliberação do juízo, e análise de garantias e seguros necessários.

Ocorre que para a constrição de aeronaves o atual regramento processual civil, no seu artigo 864, tem como viés a continuidade da sua utilização até o deslinde da alienação em juízo.

Contudo, de forma a acautelar essa utilização, o mesmo dispositivo legal exige que se proceda a realização de seguro sobre o bem.

Na exegese da legislação referida, é objetivo o ilustre Professor Nelson Nery Junior: “A circulação da aeronave e da embarcação possui riscos a ela inerentes, e mantê-los em circulação mesmo penhorados não é razoável, a menos que haja seguro desses mesmos riscos”

Vejamos o CPC: art. 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos.

Nesse sentido:

(...)

EXPEÇA-SE o competente mandado de penhora, remoção, avaliação e intimação. Efetivada a remoção, imediatamente realize-se avaliação do bem penhorado. Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão.

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por meio de hasta pública). Atente-se a Secretaria que o bem se encontra localizado no Aeródromo Bom Futuro – Rod. Helder Candia, s/n., Cuiabá-MT.

Diante da urgência da medida, e a fim de evitar frustração a tutela jurisdicional, autorizo o cumprimento em plantão judiciário pelo oficial plantonista.

Cumprida da ordem, libere-se o sigilo da petição.

Após, intime-se a parte executada para se manifestar acerca da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. ”.

As teses do agravante são: a ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835 do CPC, prevê que a aeronave está na posição VIII, de modo que não foi demonstrada a frustação na busca de qualquer outro bem, como imóveis; bem como que não há indicação da
causa debendi.

Pois bem.

Conforme a jurisprudência desta Corte, a
“gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra,
não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito,
na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" ( AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).
negritei

E mais recente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. INAPLICABILIDADE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ e 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" ( AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o pedido de substituição da penhora foi indeferido com base nos elementos fáticos dos autos, sendo inviável a alteração do acórdão proferido na origem. 4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para infirmar as conclusões do acórdão recorrido. 5. Agravo interno a que se dá provimento para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2074599 SP 2022/0046804-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

No caso, na inicial, o agravado solicitou, que em caso não encontrar bens passíveis de execução, que o Oficial de Justiça intimasse o agravante para indicar bens passíveis de penhora. No ato citatório, o agravante recusou-se em receber o mandado, portanto, não indicou bens passiveis de penhora e o Oficial de Justiça não localizou bens. A partir daí foi que o agravado indicou a aeronave.

Somente após a penhora e remoção da aeronave é que o agravante pretendeu a substituição do bem penhora, contudo, a matéria não pode ser objeto de apreciação neste agravo, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, Contraditório e Ampla Defesa, principalmente porque a parte agravada já se manifestou nos autos rejeitando o bem de forma justificada.

Nesse cenário, tenho que restou justificada flexibilização da ordem do artigo 835 do CPC, ante as particularidades do caso no qual o agravante recusou-se a receber o mandado de citação, não indicou bens passíveis de penhora, não colaborando com a justiça e mediante ponderação e equilíbrio entre os interesses do credor (efetividade).

No que tange a tese de ausência de indicação da
causa debendi,
trata-se de execução de nota promissória que é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da
causa debendi.
Embora admite-se em determinadas situações a análise da origem do título, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor (agravante) e não o credor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da
causa debendi,
o que já é matéria de Embargos à Execução, portanto, não é neste momento processual, ainda inicial.

Por fim, não há falar em depositório fiel, não identifico óbices a manutenção da aeronave em favor do credor e nem que ele não tenha condições de manter no local adequado e sob os devidos cuidados; também não há nos autos demonstração de que a aeronave seja instrumento imprescindível as atividades do agravante.

Ademais, o agravante já demonstrou conduta temerária ao desenrolar dos autos, que a meu ver justifica a decisão agravada, ao se negar a receber o mandado de citação, bem como, no ato de penhora e remoção tentar obstar o ato, para ilustrar trago trecho da certidão do Oficial de Justiça:

“(...) Onde lá estando , após a realização da penhora e remoção da aeronave até o pátio do aeroporto da Bom Futuro, se fez presente o Executado e seu piloto, onde o mesmo barrou ao remoção da aeronave ao ficar encostado na asa do avião, afirmando que o avião jamais seria retirado daquele local, afirmando que não sabíamos com quem estávamos mexendo, dizendo que tem muito influência política e no judiciário, bem como, proferindo ameaças e várias palavras de baixo calão ao Advogado do Exequente, o que foi presenciado por mim e várias testemunhas. Depois de algum tempo, ele enfim se afastou do avião, possibilitando a remoção para o aeroporto Marechal Rondon. Após procedi citação e intimação do Executado quanto a penhora do bem, sendo que o mesmo se recusou a assinar o termo. ”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024